Tribunal: TJDFT
Processo: 0712557-56.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Apelação. civil. PROCESSO CIVIL. Ação de reintegração de posse. ART. 561 DO CPC. requisitos ausentes. SENTENÇA DE improcedência MANTIDA.
1. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196, Código Civil). De acordo com os artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil, a reintegração de posse pressupõe a demonstração, pelo autor, da posse do bem litigioso e do esbulho praticado pelo réu.
2. No presente caso, o autor não se desincumbiu de comprovar o exercício de posse da área em litígio, sendo inviável a procedência do pedido possessório. A existência de instrumento de cessão de direito ou outro documento que comprove eventuais direitos de domínio prova possível expectativa de direito dominial sobre o imóvel, mas não a sua posse, que depende da demonstração de uma relação contínua de exercício dos poderes fáticos (uso, gozo, conservação, proteção) pelo possuidor em relação à coisa.
3. Apelação conhecida e não provida.